Tribunal: TJMT
Processo: 0012500-85.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012500-85.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HIGOR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 037.846.971-19 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOSIMETRIA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – IDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR DESFAVORAVELNENTE OS MAUS ANTECEDENTES – DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS – UMA UTILIZADA COMO ANTECEDENTE E OUTRA COMO REINCIDÊNCIA – PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006 – ALEGADO
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PENA NÃO READEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que diz aos antecedentes criminais, é lícito que uma das condenações possui o desejado efeito de autorizar o reconhecimento da reincidência, ao passo que outras, o recrudescimento da pena-base a título de maus antecedentes.

Comprovados nos autos os maus antecedentes e a reincidência do apelante, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Higor Francisco dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado. (Sentença - Id. 23398452)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia exclusivamente contra a dosimetria, visto que a pena-base foi majorada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes, todavia tal aumento teve incidência também na reincidência, e na benesse do tráfico privilegiado. (Id. 23398455)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 23398480)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Siger Tutiya, manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 2511100)

“
Síntese Ministerial:
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Pleito de readequação da pena base no patamar mínimo por entender que o magistrado erroneamente valorou os maus antecedentes - Impossibilidade – Várias condenações definitivas anteriores ao fato, ora em apreço – Possibilidade de utilização de uma delas para valorar os maus antecedentes e a outra para fins de reconhecimento de reincidência – Não configuração de bis in idem -
Pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Higor Francisco dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente contra a dosimetria.

Vejamos a dosimetria feita pelo juiz
a quo
: (Id. 23398452)

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o comportamento e a quantidade e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valorados desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que pende contra o réu condenação definitiva, por ato anterior a estes fatos, por crime roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, c.c Art. 14, II, c.c Art.70 c.c Art. 65, I e III) - Ação Penal n.15490-20.2016.811.0002 - ID. 485045, a pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão regime semiaberto – sentença transitada em julgado em 03 de abril de 2017.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Existem circunstancias agravantes e atenuantes, sendo aquela (agravante), a reincidência (Roubo majorado - art. 157, § 2o, I e II, c/c art.14, II, c/c art. 70 c/c art. 65, I e III, “d”, todos do Código Penal - Ação Penal n. 5216-08.2015.811.0042- ID. 400957, a pena de 04 (quatro) anos, 08(oito)meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime semiaberto pelo crime de Roubo Majorado-

Sentença transitada em julgado em 25 de maio de 2015) e esta (atenuante)a confissão espontânea, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal. Deve ser frisado que o reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa daquela que estribou o reconhecimento dos maus antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu às custas do processo. Após o trânsito e julgado, aos cálculos e intimação para pagamento. Em caso de inadimplemento, façam-me conclusos para deliberação.

Após o trânsito em julgado, transfiram-se os numerários (depósito judicial fls. 26) do qual dou perdimento ao FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS (FUNESD/MT- instituído pela Lei n. 10.057/2014) para posterior alienação e transferência ao respectivo fundo.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc...

Ocorrendo a confirmação desta pela segunda instância e localizado o réu expeça-se o executivo de pena.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida.

Tendo em conta que o FUNESD tem revelado não ter interesse nos objetos do perdimento, salvo automóveis, oficie-se à Autoridade Policial para que proceda à respectiva destinação a alguma entidade filantrópica ou, caso não haja utilidade, à destruição dos seguintes objetos: 01 (uma) chave de motocicleta e 01(um) aparelho celular Samsung com visor trincado (termo de apreensão de fls. 15).

Oficie-se também a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida.

Os termos comprobatórios deverão vir aos autos.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se”.

Emerge da dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante, que foi devidamente justificado o aumento da pena-base pelo fato do apelante ostentar péssimos antecedentes, de modo que foi valorada 01 (uma) condenação das 02 (duas) que o apelante possui.

Deste modo, conforme destacado na sentença, a Ação Penal no. 15490-20.2016.811.0002, código 485045, art. 157, § 2o, I e II, c/c Art. 14, II, c/c Art.70 c/c Art. 65, I e III, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão regime semiaberto, sentença transitada em julgado em 03 de abril de 2017 –
utilizado para os maus antecedentes.

Por conseguinte, a Ação Penal n. 5216-08.2015.811.0042, código 400957, art. 157, § 2o, I e II, c/c art.14, II, c/c art. 70 c/c art. 65, I e III, “d”, todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime semiaberto, sentença transitada em julgado em 25 de maio de 2015) –
aplicado na reincidência
.

Portanto,
a douta juíza acertadamente sopesou seus antecedentes criminais em fases distintas, visando evitar o
bis in idem
, não havendo qualquer irregularidade nesse entendimento.

Assim, o
quantum
da pena-base imposto ao apelante, foi devidamente justificado diante dos maus antecedentes ostentados por ele, ressaltando que é válida a motivação de decisão que fixa pena-base acima do mínimo legal em face da presença da circunstância judicial supramencionada.

Assim, é lícito que uma das condenações possui o desejado efeito de autorizar o reconhecimento da reincidência, ao passo que outra, o recrudescimento da pena-base a título de maus antecedentes.

As jurisprudência, encampou entendimento de que é possível a elevação da pena na primeira e segunda fases da dosimetria penal em razão de condenações distintas, consoante precedentes abaixo colacionados:

O entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, porquanto é possível que sejam levadas em consideração diversas condenações transitadas em julgados, algumas como antecedentes e outras como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma. No caso, o paciente ostenta 7 condenações transitadas em julgado por fatos diversos, sendo 6 por furto e 1 por tráfico”. (STJ, HC 345.720/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 24/5/2016).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1) READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS - NATUREZA E QUANTIDADE NOCIVA DA DROGA – ELEVAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL -

2) COMPENSAÇÃO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, EM PARTE COM O PARCER DA D. PGJ. 1 – Inviável a redução da pena-base quando comprovado que o recorrente ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado, usadas, duas delas, na primeira fase, como maus antecedentes. Ademais, no crime de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base (Lei n. 11.343/06, art. 42); 2 - O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, inclusive quando se tratar de reincidência específica.” (N.U 0013102-76.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

O tema, a propósito, está sedimentado nos termos da Súmula 241/STJ, que apenas proíbe a utilização da mesma condenação anterior para efeito de reincidência e maus antecedentes,
verbis
: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

Necessário destacar que, não se pode falar, portanto, em
bis in idem
entre a reincidência e maus antecedentes, quando se nota que o apelante possui mais de uma condenação definitiva, tendo sido especificadas pelo magistrado sentenciante.

Sendo assim, mantém-se a avaliação negativa atribuída à circunstância judicial dos antecedentes do agente.

No mesmo sentido, não merece prosperar os argumentos utilizados pelo apelante, sobre os fundamentos usados pelo juízo
de 1° grau usou para esquivar a benesse do §4° da Lei antidrogas, pois é inaplicável a causa especial de diminuição de pena, do tráfico privilegiado, pois o apelante não preenche os requisitos elencados na referida Lei, uma vez que possui maus antecedentes e é reincidente.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. 1.
.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 2. POSSE DE COLETE BALÍSTICO. ATIPICIDADE. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. 4. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. PACIENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE. 6. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 7. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTEREINCIDENTE. 8. NÃO CONHECIMENTO. (...) 5. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Reconhecido pelas instâncias de origem os maus antecedentes e a reincidência do paciente, não é possível a aplicação da minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 6. Não há falar em bis in idem em razão utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. (...) (HC 302.328/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)

A par desses fundamentos, não procede a pretensão da defesa, devendo ser mantida a pena-base fixada para o apelante

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Higor Francisco dos Santos
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020